Tribunal: STF
Processo: HC 187383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que, em 23/1/2020, foi decretada a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (Doc. 2, fls. 25-43).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 9): 
    HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - NEGATIVA DE AUTORIA - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – ELABORADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 
    1. Inviável é a discussão acerca da matéria fática probatória na via estreita do Habeas-Corpus de cognição e instrução sumárias. 
    2. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 
    3. Havendo indícios de autoria e de materialidade, apreendendo-se sugestiva quantidade de droga, presente está o pressuposto da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe.
    4. Impossível é a concessão do writ por presunção. 
    5. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas. 
    6. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa por si só não viabiliza a soltura do paciente.
    7. Ordem denegada. 
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, entretanto, recomendou ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal (Doc. 2, fls. 119-127). Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fls. 142-143):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANDAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida privativa de liberdade, considerando que, segundo apurou-se nas investigações, a paciente/agravante integra elaborada associação criminosa destinada a prática de tráfico de droga na comarca de Campos Gerais, exercendo função, juntamente com seu esposo, consistente no fornecimento de drogas na cidade de Alfenas, chegando a comercializar mais de 100 kg de drogas toda semana. Menciona-se que o casal se valia de um lava-jato para dar aparência de legalidade ao dinheiro adquirido com a venda dos entorpecentes, situação esta que revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
    3. Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 
    6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    7. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que abrange uma pluralidade de réus (16), envolvendo uma elaborada organização criminosa e apuração de fatos diversos, o que, por si só, repercute em um natural prolongamento da marcha processual. 
    8. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva. Enfatiza a desproporcionalidade da segregação cautelar, pois a paciente fora indiciada somente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ou seja, há grande probabilidade de, ao final em caso de condenação, seja a reprimenda privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Enfatiza o excesso de prazo, tendo em vista que, ultrapassados 137 (cento e trinta e sete) dias da prisão da paciente e 164 (cento e sessenta e quatro) da conclusão do inquérito (concluído em 13/12/2019), até a presente data não fora oferecida a denúncia. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos (Doc. 2, fls. 145-152):
    Segundo consta dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada no dia 23/1/2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (e-STJ fls. 25/43). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, a qual denegou a ordem (e-STJ fls. 9/24).
    [...].
    No caso, ao decretar a prisão preventiva dos acusados, o Magistrado singular assim consignou (e-STJ fls. 27/43):
    Há indícios de que o grupo criminoso se vale de adolescentes, liderado pelo casal de acusados Éder, vulgo "Careca", e Cristiana, vulgo "Kekéia", com os quais já foram apreendidas quantidades de droga. (...) 
    Depoimento dos policias militares: 
    O policial militar Anderson Marques Augusto de Oliveira apontou com convicção que Éder e Cristiana são líderes da organização criminosa e que existe uma organização criminosa que age neste bairro, disse que seus integrantes praticam várias modalidades de crimes, em especial, o tráfico de drogas ilícitas, além de aliciarem menores para comercializarem drogas. Declarou que existem membros de outras cidades, citando como exemplo a abordagem e prisão de Flávio Carvalho de Oliveira, indivíduo de alta periculosidade, que ele reagiu e proferiu várias ameaças contra a sua vida (fls.67/68). 
    No mesmo sentido, são as declarações da testemunha Luís Gustavo Alvares Martins Júnior (fls.69/70). Os relatórios de investigação nº 24/2019, nº 26/2019, nº 31/2019, relatam a forma como os representados Flávio, Francisco, Daniel, Dean, Elisângela, Lisiely, Patrícia, Breno atuavam, dividindo as tarefas, além de relatar como cada um atua na comercialização de drogas (fls.71/106, 94/99, 289/298). 
    Os relatórios apontam um grande conjunto de indícios de um esquema de tráfico na cidade de Campos Gerais e região. Passo a analisar os elementos indiciários de cada um dos representados. Senão vejamos: (...) 
    Envolvimento de Maicon Ricardo Leal Marques e Jéssica dos Santos Simão: Ambos têm a função de fornecer drogas na cidade de Alfenas, chegando a comercializar mais de 100kg de drogas toda semana. O casal utiliza um lava-jato para dar aparência de legalidade ao dinheiro adquirido com a venda de drogas. (...) 
    A representação da Autoridade Policial corrobora os depoimentos citados acima. No mesmo sentido, são as Comunicações de Serviço, o Relatório da Autoridade Policial com a descrição resumida dos fatos (fls.1.215/1.218), detalhando as condutas atribuídas aos investigados (fls.1.218/1.273), e a relação dos adolescentes que trabalham para a organização criminosa (fl.1.273). A representação destacou que o grupo interage com base em gerentes que seguem diretrizes estabelecidas e fiscalizam todos os setores, tais como, transporte, fracionamento, armazenamento, revenda, segurança e vigia.
    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva se mostra possível ante o teor do art. 313, I, do CPP, uma vez que os crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa preveem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. (...) 
    Ademais, o crime é grave no caso concreto, em razão dos seguintes aspectos: 1) envolve grande quantidade de drogas, sendo possível até mesmo se presumir pela habitualidade e quantidade de pessoas envolvidas, que o montante de droga que traficam é bem superior do que aquele que foi apreendido; 2) é alta a variedade de entorpecentes, quais sejam, maconha, cocaína e crack, sendo que estas duas possuem grande potencial lesivo e alto poder destrutivo; 3) o grupo criminoso é numeroso, com 12 prisões preventivas, além de 12 prisões decretadas anteriormente; 4) o grupo possui divisão de tarefas, conforme relatórios de investigação; 5) há emprego de adolescentes na venda de entorpecentes, a exemplo da adolescente Lais, que é filha da líder do grupo Cristina (Kekeia) e enteada do principal líder, Éder (Careca). 
    Portanto, a gravidade concreta do delito, evidentemente, coloca em risco a ordem pública, a qual precisa ser assegurada pela prisão preventiva. 
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem (e-STJ fl. 15): 
    A prisão preventiva se encontra fundamentada em dados concretos do processo, considerando que a paciente integra elaborada associação criminosa destinada a prática de tráfico de droga na comarca de Campos Gerais. Consta nos autos que paciente tinha a função de fornecer drogas na cidade de Alfenas, chegando a comercializar mais de 100 kg de drogas toda semana. As circunstâncias do presente caso e a participação em elaborada organização criminosa revelam desta forma a gravidade da infração, a periculosidade e a potencialidade delitiva da paciente, o que demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória. Portanto, diante do manancial delituoso mister se faz a prisão sobre os auspícios da ordem pública. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando que, segundo apurou-se nas investigações, a paciente integra elaborada associação criminosa destinada a prática de tráfico de droga na comarca de Campos Gerais, exercendo função, juntamente com seu esposo, consistente no fornecimento de drogas na cidade de Alfenas, chegando a comercializar mais de 100 kg de drogas toda semana. Menciona-se que o casal se valia de um lava-jato para dar aparência de legalidade ao dinheiro adquirido com a venda dos entorpecentes. 
    Mencione-se que a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    A propósito, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, Dje 4/9/2014). 
    Além disso, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    [...].
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da medida cautelar extrema está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que a paciente integra elaborada associação criminosa destinada à prática de tráfico de droga na comarca de Campos Gerais, exercendo função, juntamente com seu esposo, consistente no fornecimento de drogas na cidade de Alfenas, chegando a comercializar mais de 100 kg de drogas toda semana. Menciona-se que o casal se valia de um lava-jato para dar aparência de legalidade ao dinheiro adquirido com a venda dos entorpecentes.
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    De outro lado, é cediço que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Segundo constou do acórdão impugnado, tem-se que (Doc. 2, fls. 153-154):
    Noutro vértice, a defesa ainda sustenta o suposto excesso de prazo para a formação da culpa. 
    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    In casu, quanto à matéria, o Tribunal de origem ressalta que trata-se de feito complexo, envolvendo elaborada organização criminosa e diversos réus, razão pela qual a prisão não pode ser relaxada diante da ocorrência de excesso de prazo que, até o momento, apresenta-se justificado. (e-STJ fl. 23). 
    De fato, tendo a paciente sido presa ainda em janeiro do ano corrente, não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, inclusive informações obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, não se podendo desprezar que se trata de processo complexo com uma grande quantidade de réus (16), envolvendo uma elaborada organização criminosa e apuração de fatos diversos, o que, por si só, repercute em um natural prolongamento da marcha processual.
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. A propósito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa em exame são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente